Tribunal: TJBA
Processo: 0004882-13.1988.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004882-13.1988.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA registrado(a) civilmente como MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA, IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA, CATARINA QUEIROZ

APELADO: Jose de Moura Gomes e outros

Advogado(s)
:
IVAN HOLANDA FARIAS, ANTONIO FERNANDO SOUZA GRACA

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTRADITÓRIO PRÉVIO OBSERVADO. INÉRCIA PROCESSUAL POR PERÍODO SUPERIOR A ONZE ANOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. INTELIGÊNCIA DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.604.412/SC DO STJ. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial (Nota Promissória), reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e declarou extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a inércia da parte exequente por período superior a onze anos autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se o juízo de origem observou o contraditório ao intimar previamente a credora para se manifestar sobre a prescrição; e (iii) determinar se houve aplicação retroativa indevida da Lei nº 14.195/2021.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente incide quando a execução permanece paralisada por inércia da parte credora por prazo superior ao da prescrição do direito material perseguido.

4. O processo permaneceu paralisado sem diligências úteis para a satisfação do crédito por mais de onze anos, configurando abandono material da causa e o transcurso integral do prazo prescricional.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no IAC julgado no REsp nº 1.604.412/SC, firmou entendimento no sentido de que a prescrição intercorrente pode ser reconhecida nas execuções submetidas ao CPC/1973, desde que assegurado o contraditório prévio.

6. Nos presentes autos, o juízo determinou expressamente a intimação da parte apelante para se manifestar sobre a prescrição, cumprindo a exigência legal. A apelante, contudo, não demonstrou nenhuma causa de suspensão ou interrupção do prazo.

7. Não há aplicação retroativa indevida da Lei nº 14.195/2021, porque a extinção se fundamenta no regime jurídico e na jurisprudência incidentes sobre o período em que se verificou a inércia processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial consuma-se quando o processo permanece paralisado por inércia do credor por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, independentemente de despacho judicial que declare a suspensão.

2. O prévio contraditório exigido pelo Superior Tribunal de Justiça é plenamente atendido quando o juízo intima o credor para se manifestar especificamente sobre a possibilidade de prescrição intercorrente antes de proferir a sentença de extinção.

3. A ausência de intimação sobre o arquivamento dos autos não gera nulidade processual quando a parte credora, ao ter a oportunidade de se manifestar, não comprova a existência de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 921, 924, V, e 931; LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.604.412/SC, julgado sob o rito do Incidente de Assunção de Competência; TJBA, Apelação Cível nº 0006944-59.2008.8.05.0022, Rel. Arnaldo Freire Franco, Quarta Câmara Cível, publ. 07.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0004882-13.1988.8.05.0001, em que figura como Apelante
DESENBAHIA AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA SA
e como Apelados
HOTEL PELOURINHO LTDA e JOSE DE MOURA GOMES
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora